Tribunal: TJES
Processo: 0000504-27.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-27.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: JOSE CELIO FERREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. DIREITO À INDENIZAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE SERIA PAGO AO PROPRIETÁRIO. PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREDICADOS QUE JUSTIFICAM A INDENIZAÇÃO EM PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO APTO A EMBASAR A SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de desapropriação, a despeito do que leva a crer seu
nomen iuris
, pode ser manejada face ao possuidor do bem imóvel, não se restringindo ao proprietário, caso em que será devida àquele (possuidor) uma indenização justa. Afinal, a posse, como direito que recai sobre as coisas, também é dotada de expressão econômica.

2. A propriedade é o direito real máximo, dela decorrendo mais poderes – a saber, usar, gozar, dispor e reaver – do que aqueles que recaem sobre a posse. Logo, o desnível legal exigido para que alguém se torne proprietário ou possuidor há de se refletir no valor indenizatório em caso de desapropriação.

3. Ao possuidor, o percentual a ser fixado não é peremptoriamente de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel, o qual, por não decorrer de lei ou jurisprudência vinculante, pode servir, quando muito, como um limitador máximo a orientar o julgador em seu mister de arbitrar a indenização justa pela desapropriação.

4. A posse do apelante é certa, direta, prolongada pelo tempo, qualificada, justa, mansa e pacífica e de boa-fé, o que denota merecer ele uma indenização maior do que aquela que seria devida a quem simplesmente ocupasse o imóvel sem comprovação de a que título o fez. Tal quadra justifica majorar a indenização para o percentual de 70% (setenta por cento) do valor de avaliação da terra nua.

5. O laudo de avaliação é apto a embasar a emissão de pronunciamento judicial. Não obstante, ainda que apresentasse alguma inconsistência, não seria ela hábil a infirmar por inteiro o trabalho da perita, posto que a justa indenização é arbitrada pelo juiz, baseado em seu livre convencimento, podendo, para isso, valer-se até de outros elementos que não os constantes na avaliação pericial.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
José Célio Ferreira da Rocha
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada pela
Companhia Espírito Santense de Saneamento

-

CESAN
,
acolheu os pleitos exordiais, declarando desapropriados e incorporados ao patrimônio da apelada os direitos possessórios titularizados pelo apelante sobre a "Área 69", mediante indenização de 60% (sessenta por cento) do valor da terra nua e de 100% (cem por cento) do valor das benfeitorias.

Alega o apelante que:
i)
a apelada ajuizou ação de desapropriação com o fito de obter seus direitos possessórios sobre terreno de 22.758,22 m
2
(vinte e dois mil setecentos e cinquenta e oito metros e vinte e dois centímetros quadrados), situado no Córrego da Onça, Viana/ES, nomeado de "Área 69";
ii)
o juiz
a quo
acolheu os pedidos vestibulares, fixando, a título de justa indenização, o valor de R$ 105.253,27 (cento e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), dos quais R$ 49.199,34 (quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) corresponderiam a 60% (sessenta por cento) do valor da terra nua e R$ 56.053,93 (cinquenta e seis mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) corresponderiam a 100% (cem por cento) do valor das benfeitorias;
iii)
o laudo pericial que embasou o pronunciamento do magistrado de origem é totalmente atécnico, tendo levado a uma avaliação do metro quadrado muito aquém àquela praticada pelo mercado;
iv)
não há justificativa para que a avaliação da terra nua tenha se limitado a 60% (sessenta por cento) de seu valor;
v)
deve a sentença ser reformada, redimensionando-se o valor da indenização para R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) (fls. 440-448).

Em contradita, a apelada clama pelo desprovimento do recurso (fls. 456-459).

Dado o baralhamento fático que parece ser imanente a grande parte das demandas que versam sobre questões possessórias, hei por bem tecer breves apontamentos sobre o ocorrido desde a gênese da ação de desapropriação que culminou com a interposição do apelo ora submetido ao apreço deste Sodalício.

Pelo Decreto nº 1996-S, de 26 de dezembro de 2017, o Excelentíssimo Senhor Governador declarou como de utilidade pública, para fins de desapropriação, "áreas de terras rurais e benfeitorias existentes", localizadas "nos Municípios de Viana e Domingos Martins", individualizadas em seu "anexo único" (fls. 29-31).

O propósito do ato normativo em comento era deflagrar a fase declaratória do processo de desapropriação, em que o Estado atesta formalmente necessitar de um bem pertencente a outrem para o atendimento de utilidade pública.

In casu
, o bem alheio era o imóvel rural e benfeitorias do apelante e a utilidade pública era a implantação de barragem no Rio Jucu - Braço Norte, visando a ampliação do sistema de abastecimento hídrico na região da Grande Vitória (fls. 34-37).

Por não ter a apelada logrado êxito em promover a chamada "desapropriação amigável", teve a fase executória administrativa de se desdobrar em judicial, com o ajuizamento, em 05 de fevereiro de 2018, de ação de desapropriação face ao apelante (fls. 02-09).

A petição inicial veio instruída com laudo de avaliação de lavra da RT Engenharia e Consultoria, atribuindo ao terreno e benfeitorias pretendidos o valor de R$ 97.530,00 (noventa e sete mil quinhentos e trinta reais) (fls. 40-62).

Além do pleito desapropriatório constante na peça pórtica, a apelada requereu também a imissão provisória na posse, com o escopo que o apelante,
in limine litis
, fosse destituído dos poderes de possuidor. Para tanto, alegou a urgência em iniciar as obras da barragem, a fim de evitar o desabastecimento de água, e realizou o depósito do valor de R$ 97.530,00 (noventa e sete mil quinhentos e trinta reais) em conta judicial (fl. 97-v).

Em 14 de março de 2018, o togado singular, pela decisão de fls. 99-100, deferiu a imissão provisória na posse, calcado na urgência de "adoção de medidas para a contenção da notória crise hídrica que assola a região metropolitana da Grande Vitória" e na necessidade de "obediência ao cronograma já existente de execução" das obras.

Na contestação de fls. 144-165, o apelante se arvorou contra a avaliação empreendida pela apelada. Para alicerçar seus argumentos, às fls. 176-222, coligiu parecer técnico elaborado por corretor de imóveis, atribuindo aos bens vindicados o valor médio de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais).

Quando de audiência de conciliação, realizada em 09 de julho de 2019, as partes, em comum acordo, elegeram a perita Camila Moreira Callegari para elaborar laudo de avaliação dos objetos mediatos da contenda (fl. 232).

Às fls. 252-298, consta laudo de avaliação, tendo a
expert
concluído que "o justo valor para indenização de uma área cadastrada como Área 69, medindo 22.758,22 m
2
, objeto da desapropriação", após os arredondamentos recomendados pelas normas técnicas, era de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), sendo R$ 81.998,90 (oitenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos) referentes à terra nua e R$ 56.053,93 (cinquenta e seis mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) referentes às benfeitorias.

Em 27 de fevereiro de 2020, restou proferida a sentença de fls. 416-422, na qual o julgador monocrático condenou a apelada ao pagamento de R$ 105.253,27 (cento e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), dos quais R$ 49.199,34 (quarenta e nove mil cento e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) corresponderiam a 60% (sessenta por cento) do valor da terra nua apontado pela perita e R$ 56.053,93 (cinquenta e seis mil e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) corresponderiam a 100% (cem por cento) do valor das benfeitorias indicado pela
expert
.

Pois bem. A propriedade privada, como cediço, é elencada no artigo 5º,
caput
e inciso XXII, da Constituição Federal como um dos direitos fundamentais.

A proteção constitucional é devida porque, sem a propriedade privada, obtempera George Marmelstein (
in
Curso de Direitos Fundamentais, 8ª edição, GEN, 2019, p. 159), "o ser humano se despoja de sua individualidade e, de certo modo, até mesmo de sua personalidade", sendo difícil existir quem "não tenha o interesse de proteger o que é seu".

Contudo, o direito em voga não é mais dotado do caráter sacrossanto e intocável de que desfrutava nas fases iniciais do liberalismo, quando John Locke (
in
Segundo Tratado Sobre o Governo, 2ª edição, Martin Claret, 2003, p. 76) chegou a pregar que a "razão de ser do Estado é a proteção da propriedade privada".

Tanto é verdade, que o artigo 5º da Constituição Federal, que, como dito, em seu
caput
e inciso XXII, assegura o direito à propriedade privada, lado outro, em seu inciso XXIII, preconiza que ela atenderá sua função social, e, em seu inciso XXIV, autoriza que seja desapropriada por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social.

Na lição de Rafael Carvalho Rezende Oliveira (
in
Curso de Direito Administrativo, 11ª edição, GEN, 2023, p. 711), "a desapropriação é uma forma drástica (ou supressiva) de intervenção na propriedade privada [...], pois o Estado retira o bem do proprietário originário". Por se tratar de uma prerrogativa estatal, baseada na supremacia do interesse público, "o particular, respeitados os limites normativos, deve se sujeitar à desapropriação".

Justamente por esse dever de sujeição, a defesa do réu é limitada no processo de desapropriação, dispondo o artigo 20 do Decreto-lei nº 3.365/1941 que "a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço".

Daí deriva ser defeso ao Poder Judiciário, como regra, decidir no processo de desapropriação se presentes ou não a utilidade pública, a necessidade pública ou o interesse social, porquanto estes aspectos dizem respeito ao mérito do ato administrativo declaratório. Cabe-lhe sindicar, entrementes, o valor ofertado pelo Estado para a retirada do bem de terceiro, para que seja ele efetivamente justo.

A justeza da indenização é de tamanha importância que está prevista desde a Constituição Imperial de 1824 – primeiro diploma a tratar da desapropriação em terras tupiniquins –, a qual, em seu artigo 179, inciso 22, estabelecia-a como condicionante ao "uso e emprego da propriedade do cidadão" pelo Poder Público.

Não foi diferente com a Constituição Cidadã de 1988, que só admite a desapropriação mediante justa e prévia indenização em dinheiro (artigo 5º, inciso XXIV), ressalvados os casos de desapropriação urbanística sancionatória (artigo 182, § 4º, inciso III) e de desapropriação rural para fins de reforma agrária (artigo 184,
caput
), em que o proprietário recebe em títulos da dívida pública, resgatáveis após um determinado prazo, bem como o caso de desapropriação confisco, em que o imóvel utilizado para cultura ilegal de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo é expropriado sem o pagamento de nenhuma indenização (artigo 243,
caput
e parágrafo único).

Ultrapassados o breviário sobre o que ocorrido em primeira instância e as considerações de ordem propedêutica acerca da necessidade de indenização justa na desapropriação, passo a arrostar o mérito propriamente dito.

Ao perlustrar o fólio processual, verifico restar comprovado, sem margem a dúvida razoável, que o apelante não é proprietário do bem imóvel desapropriado, detendo apenas os poderes inerentes à posse. Isto porque, em 20 de março de 2002, o apelante celebrou "instrumento particular de cessão de direitos
de posse
" com Anisio Martins de Almeida e Irene Machado de Almeida (fls. 173-174).

A ação de desapropriação, a despeito do que leva a crer seu
nomen iuris
, pode ser manejada face ao possuidor do bem imóvel, não se restringindo ao proprietário, caso em que será devida àquele (possuidor) uma indenização justa. Afinal, a posse, como direito que recai sobre as coisas, também é dotada de expressão econômica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende ser "plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel" (AgInt no REsp nº 1.960.199/RN, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 02/06/2022). Outrossim, este Pretório vaticina que "deve ser assegurado também ao expropriado não proprietário, mas possuidor, a indenização pela perda da posse" (AC nº 037120000288, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 07/07/2022).

Esclarecido que o possuidor merece ser compensado financeiramente quando amarga desapropriação de bem imóvel pelo Poder Público, o busílis é se ele faz jus à indenização na mesma monta que lhe seria conferida na hipótese de ostentar a condição de proprietário.

Em minha intelecção, a resposta negativa se impõe, em decorrência de ser a propriedade qualificada como o "direito real máximo", na expressão de Arnaldo Rizzardo (
in
Direito das Coisas, 9ª edição, GEN, 2021, p. 219), dela decorrendo mais poderes – a saber, usar, gozar, dispor e reaver – do que aqueles que recaem sobre a posse.

Aliás, o artigo 1.196 do Código Civil se contenta com o mero preenchimento de um dos poderes atribuídos à propriedade para que reste configurada a posse. Logo, o desnível legal exigido para que alguém se torne proprietário ou possuidor há de se refletir no valor indenizatório em caso de desapropriação.

O percentual a ser fixado para indenizar o possuidor desapropriado, todavia, não é peremptoriamente de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação do imóvel – como parece sugerir o juiz
a quo
–, o qual, por não decorrer de lei ou jurisprudência vinculante, pode servir, quando muito, como um limitador máximo a orientar o magistrado em seu mister de arbitrar a indenização justa pela desapropriação, observando as particularidades do caso concreto.

Em senda doutrinária, Kiyoshi Harada (
in
Desapropriação, 11ª edição, GEN, 2015, p. 298) aduz que, "se o autor comparecer em juízo na qualidade de posseiro, a prova do domínio não poderá ser exigida. Nessa hipótese, a indenização deverá sofrer redução em percentual que varia de caso a caso,
até
o limite de 60% do valor da propriedade plena".

O percentual em referência (60%), em suma, pode até funcionar como um limite máximo, mas não como um parâmetro fixo, a ser aplicado de forma indistinta.

O apelante, embora desprovido do status de proprietário, não possui uma relação precária ou clandestina com o imóvel, capaz de colocar em dúvida até mesmo se verdadeiramente detentor da posse. Ao revés, o instrumento contratual de fls. 173-174 é bastante a comprovar ser ele o possuidor do bem desapropriado.

A isto acresço que a posse do apelante, até antes da decisão de fls. 99-100, era:
i)
direta, pois exercida com visibilidade e aparência de domínio sobre a coisa;
ii)
prolongada pelo tempo, pois exercida desde o ano de 2002;
ii
i
)
qualificada, pois exercida a título de moradia e enriquecida por trabalho e investimentos;
iv)
justa, pois exercida sem violência, clandestinidade ou precariedade;
v)
mansa e pacífica, pois exercida sem oposição, sendo a apelada a primeira a reclamá-la em juízo;
vi)
de boa-fé, pois exercida sem contradição com a vontade dos possuidores antecedentes, com os quais foi celebrado contrato de cessão de direitos de posse.

As conjunturas retro – posse certa, direta, prolongada pelo tempo, qualificada, justa, mansa, pacífica e de boa-fé – denotam merecer o apelante uma indenização maior que aquela que seria devida a quem simplesmente ocupasse o imóvel sem comprovação de a que título o faz.

Defronte tal quadra, tenho que o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de avaliação da terra nua apontado pela perita (R$ 81.998,90) é o que melhor reflete a necessidade de que a indenização guarde o predicado de justa.

Registro que o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de avaliação foi o adotado pela Quarta Câmara Cível desta Corte de Justiça, quando do julgamento da apelação nº 0000203-82.2018.8.08.0017, em que se discutia, justamente, o valor de indenização por desapropriação de área para a implantação de barragem no Rio Jucu.

De arremate, o laudo de avaliação de fls. 252-298 foi elaborado por uma profissional da confiança do juízo e das partes – já que por essas escolhida de comum acordo –, devidamente capacitada e equidistante dos interesses em disputa, que fundamentou às escâncaras os critérios e metodologia por ela adotados para chegar aos valores do imóvel e benfeitorias. Assim, a perícia é fidedigna e apta a embasar, com grau de segurança, a emissão de pronunciamento judicial, quer em primeiro grau, quer em instância revisora.

Ainda que o laudo em questão apresentasse alguma inconsistência – o que admito unicamente como premissa retórica –, não seria ela, por si só, hábil a infirmar por inteiro o trabalho da perita, posto que a justa indenização não é aquela apontada pelo
expert
, e sim a arbitrada pelo juiz, baseado em seu livre convencimento, podendo, para isso, valer-se até de elementos diversos dos constantes na avaliação pericial.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos precedentes que trago à colação:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO EXPROPRIADO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTO VALOR DO IMÓVEL AFERIDO NO LAUDO CONFECCIONADO PELO ENTE EXPROPRIANTE [...]. Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial, seja aqueles apresentados pelas partes. Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização

[...]" (AgInt no REsp nº 1.424.340/PR, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 02/03/2021).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ARTS. 27 E 30 DO DECRETO-LEI 3.365/1941 [...]. O
expert
atua no processo através de nomeação feita pelo Juízo, estabelecendo-se entre este e aquele uma relação de confiança, que permite ao magistrado decidir com maior segurança, valendo-se não apenas dos dados objetivos apresentados no laudo técnico, mas também em seu livre convencimento [...]" (REsp nº 1.696.748/SP, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/12/2017).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, a ele
dou parcial provimento
, unicamente para majorar a indenização pela terra nua de 60% (sessenta por cento) para 70% (setenta por cento) do valor apontado pela perita.

Em observância ao tema repetitivo nº 1059, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.